Tribunal: TJMT
Processo: 1016215-42.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016215-42.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS PAIVA MEDEIROS - CPF: 217.413.283-49 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1016215-42.2023.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:

LUIS CARLOS PAIVA MEDEIROS

Recorrido
:

ESTADO DE MATO GROSSO

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA EFETIVADA POR TEMPO DE SERVIÇO. ALEGAÇÃO POSTERIOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL GRAVE E IRREVERSÍVEL. PEDIDO RELATIVO A PERÍODO DE ATIVIDADE LABORAL. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular proferiu
sentença
,
nos seguintes termos
:

"Vistos, etc.
LUIS CARLOS PAIVA MEDEIROS propôs AÇÃO DECLARATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA. Narra a inicial que a parte reclamante é servidor público aposentado e portadora de Cegueira em um olho e visão subnormal em outro desde 01/07/2018, enfermidade que foi comprovada pela perícia médica do Estado de Mato Grosso. Diz que a doença lhe garante direito à isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física desde a constatação da enfermidade, entretanto os réus não realizaram a restituição dos valores. Requereu, assim, fosse julgada procedente a presente ação para condenar os Réus restituírem os valores descontados de IRPF de 2018 e 2019. Citado, os requeridos não se opuseram à procedência da demanda. É o suficiente a relatar. DECIDO. Observa-se do conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, dispensa maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, do CPC), impondo-se o julgamento antecipado da questão de mérito, nos moldes recomendados no art. 355, do Código de Processo Civil. Pois bem. Busca a parte reclamante a restituição de IRPF descontados em 2018 e 2019, em razão de ser portador de enfermidade que lhe garante direito à isenção de IRPF. A isenção de Imposto de Renda de Pessoa Física tem previsão no art. 6o, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, cuja redação é a seguinte: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Examinando os autos, é possível notar que a parte reclamante comprovou, conforme laudo de id. 121636538, que é portador do CID H54.1 (Cegueira de um olho e visão subnormal em outro) desde 2018, todavia sua inativação ocorreu em 2021, conforme id. 126406519 (pag. 44). Nessa esteira, como o pedido da parte reclamante é de repetição de indébito tributário relativo ao IRPF dos anos de 2018 e 2019, a procedência do pedido está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais. Os documentos acostados aos autos demonstram que os requisitos legais forma cumpridos apenas em 07/2021, de forma que
o
direito à isenção de IRPF começou nessa data e não na data da enfermidade. Assim, como os documentos de id. 126406519 demonstram que a parte reclamante se inativou no mês 07/2021, não houve cobrança indevida de tributo no período anterior à concessão da aposentadoria. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS da parte reclamante e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, em razão de ser incabível na primeira instância do juizado especial. Por força do disposto no art. 11, da Lei n. 12.153/2009, não há submissão desta sentença ao reexame do tribunal. Transitada em julgado, e, cumpridas todas as deliberações eventualmente pendentes, arquivem-se os presentes autos, observadas as formalidades legais. Submeto o presente projeto à apreciação da MM. Juiz de Direito (art. 40 da Lei
no
9.099/95). João Celestino Batista Neto Juiz Leigo
HOMOLOGAÇÃO Vistos
, etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz(a) Leigo(a), conforme evento anterior. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 19 de setembro de 2023.
Rhamice
Ibrahim Ali Ahmad Abdallah Juiz de Direito "

2. O
Recurso

Inominado

foi
interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que
todos

os

requisitos
para
a

isenção
do
Imposto
de Renda
foram

devidamente

preenchidos
,
cabendo
a
repetição
de
indébito

nos

anos
de 2018 e 2019.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

autoral
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Isenção de imposto de renda dos proventos de aposentadoria

decorrente de moléstia grave. São isentos do imposto de renda

os

rendimentos

percebidos
de
aposentadoria

motivada

por

moléstia

profissional

irreversível
e
incapacitante

devidamente

comprovada
com
documento

médico

especializado
,
mesmo
que a
doença

tenha

sido

contraída

depois
da
aposentadoria
(
STJ.
Recurso

Repetitivo
, Temas 250,
REsp
n. 1.116.620/BA, relator Ministro Luiz Fux,
Primeira

Seção
,
julgado

em
9/8/2010,
DJe
de 25/8/2010.)
.

A

isenção
beneficia
apenas

os

inativos
,
não

se
estendendo

aos

profissionais

em
plena
atividade

laboral

(STJ.
Recurso

Repetitivo
.
Tema
1139.
REsp
n. 1.814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes,
Primeira

Seção
,
julgado

em
24/6/2020,
DJe
de 4/8/2020).
Considerando
que
a

inatividade

ocorreu

em

01/07/2021
(ID
198431269/PJe2,
pág
. 44
),
é
indevida

a

isenção

n
o
período
de 2018 a 2019
(N.U 1001076-96.2023.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 06/06/2024).

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
1
0%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024